Tribunal: TJSP
Processo: 2073469-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Excesso de prazo. Desproporcionalidade da medida. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de furto. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ausência de indícios concretos de autoria. Excesso de prazo. Desproporcionalidade da medida. Liminar deferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais.
3. Periculum libertatis. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Crime não associado ao emprego de violência ou de grave ameaça. Reincidência que não torna imperativa a imposição de regime prisional mais gravoso. Situação indicativa da desproporcionalidade da medida extrema. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares alternativas que se mostram suficientes. Relação processual estabilizada com a citação do paciente. Ausência de riscos de comprometimento à marcha processual. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Excesso de prazo configurado. Demora injustificada no trâmite da persecução penal. Violação à garantia da duração razoável do processo. Paciente que esteve preso durante quase um ano. Tempo excessivo de custódia se consideradas as perspectivas de satisfação do poder punitivo. Dilação da marcha processual que não pode ser atribuída à defesa. Violação da garantia da duração razoável do processo. Constrangimento ilegal evidenciado.
5. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar.